Tribunal: TJDFT
Processo: 0744315-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744315-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA SOCORRO MENDES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE ALINE MENDES RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência do mandado de segurança interposto em favor de MARIA SOCORRO MENDES RIBEIRO, em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito (ID 65397479) apresentada nos autos. A procuração outorgada à advogada confere poderes para desistir do mandado de segurança no caso de falecimento da impetrante (ID 65237540). Diante do óbito da paciente, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela advogada da impetrante. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator